Tribunal: TJMT
Processo: 1020757-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020757-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ALAM PEREIRA ARAUJO - CPF: 124.106.946-83 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 066.163.941-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA –
IMPOSSIBILIDADE – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO – PRISÃO REANALISADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA –
INOCORRÊNCIA –

PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS

–
PRISÃO
NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
EXACERBADA
QUANTIDADE DE
CANNABIS SATIVA LINEU
APREENDIDA [18KG] – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA SENTENÇA – MOTIVAÇÃO JUDICIAL – PACIENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM FACE DE RISCO A ORDEM PÚBLICA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME FECHADO FIXADO –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido pelo artigo
316
, parágrafo único, do
CPP
, não implica em sua imediata revogação, quando constatada a necessidade de sua manutenção, bem como porque “não se trata de termo peremptório” (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).

In casu
, o decreto penal condenatório encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que ao
recorrer
em
liberdade
o paciente, acarretaria risco à ordem pública, visto que retratam a periculosidade do paciente, devido à grande quantidade de entorpecente apreendido, portanto são circunstância apta a justificar a manutenção da segregação cautelar, impedindo de
recorrer
em
liberdade
.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Alam Pereira Araújo
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante delito, juntamente com o corréu Renan Ferreira de Souza, em 21 de novembro de 2018, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, e 35, da Lei n.o 11.343/2006, sendo ambos condenados nas sanções impostas, a uma pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1640 (mil, seiscentos e quarenta) dias-multa.

Relata que na sessão de julgamento de 13 de maio de 2020, nos autos da apelação criminal no 0008911-11.2018.8.11.0059, a r. sentença foi parcialmente anulada, determinando o retorno a comarca de origem, para prolação de nova dosimetria, com a devida observância da regra da individualização da pena.

Aduz que na data de 20 de maio de 2020, foi requerida revogação da prisão preventiva, com isso, em 03 de junho de 2020, a autoridade judiciário proferiu nova sentença e indeferiu o pedido, ante a presença dos motivos que a determinou.

Sustenta que já se passaram 04 (quatro) meses, e não houve a reavaliação da necessidade da segregação do paciente, violando assim o previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Alega que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, com anotações em sua CTPS, endereço fixo, negou a autoria do delito em ambas as fases processuais, bem como está preso há quase 02 (dois) anos, sendo que não possui nenhuma falta grave, trabalha e estuda dentro da Unidade Prisional.

Explicita que não houve análise na sentença quanto ao direito de o paciente recorrer em liberdade, sendo que a autoridade judiciária limitou-se de forma genérica apenas em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, todavia, a decisão deveria ser fundamentada, mediante a necessidade concreta da segregação, nos termos do art. 282, inciso I e II, c/c art. 312, ambos do CPP.

Frisa que o decreto prisional expedido pela autoridade judiciária está desprovido de fundamentação idônea, bem como ausente os requisitos previstos no art. 312, CPP.

Ante ao exposto, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
para que seja revogada a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares, haja vista a ilegalidade da segregação, ante a ausência de reavaliação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como requer o direito de o paciente recorrer em liberdade,

confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 60474482/60482480).

A liminar foi indeferida (Id. 61757478).

As informações foram prestadas (Id. 63063487/63063495).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se
pela denegação da ordem
(Id. 65755482), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO - 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL – REGULAR TRÂMITE DO FEITO – 2. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA DOS SOLITÁRIOS PREDICADOS PESSOAIS PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PREVENTIVO – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Alam Pereira Araújo
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ.

Quanto o excesso de prazo, é d
e elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Outrossim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Referente a revisão da manutenção da prisão preventiva, é de sabença que a
Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao
excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CPP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

In casu,
através dos documentos colacionados nos autos, observa-se que o Magistrado reanalisou a prisão preventiva em 03 de junho de 2020, com a prolação da nova sentença, e em diligência realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, verifica-se que em 21 de outubro de 2020, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de relaxamento da segregação do paciente, não havendo assim que se falar em constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, visto que devidamente reanalisada a necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, verifica-se que a autoridade judiciária na nova prolação da sentença, assim consignou (Id. 60474494):

“(...)
por outro lado, no que diz respeito ao Réu ALAM PEREIRA ARAÚJO, entendo que assiste razão ao D. Representante do Ministério Público Estadual, uma vez que não há que se falar em excesso de prazo quando já encerrada a instrução processual (Súmula 52 do STJ).

De mais a mais, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo o Réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e com a superveniência da condenação no REGIME INICIAL FECHADO, ser deferida a liberdade, motivo pela qual, tendo em vista a pena ora aplicada ao Réu ALAM, DEIXO DE CONCEDER a este, o direito de recorrer em liberdade.

Isto posto, acolho parcialmente a manifestação Ministerial, e, por consequência, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva decretada em face do Réu ALAM PEREIRA ARAÚJO, ante presença dos motivos que as determinaram; (...)

Ademais, a autoridade judiciária em suas informações assim consignou (Id. 63063488):

“(...) Os Denunciados (Renan e Paciente Alam) foram presos em flagrante no dia 21 de novembro de 2018, tendo suas prisões homologadas e convertidas em preventiva no dia seguinte, ante a
presença do “fumus boni iuris”, bem como o “periculum libertatis”, este último, pela necessidade de Garantir a Ordem Pública, dada a gravidade concreta da conduta, em especial a quantidade de droga apreendida (por volta de 18 kg de maconha)
(ref. 12 dos autos de código n.o 110113).

Após o findar da instrução processual, Paciente foi condenado por este Juízo, em 05 de abril de 2019, pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, assim como a associação para o tráfico (artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/06), a um total de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado; na oportunidade, este Juízo entendeu pela manutenção da prisão processual, pelos próprios fundamentos que a motivaram (anexo II). (...)”

Desta forma, verifica-se que a autoridade judiciária entendeu estarem presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como pôr o mesmo permanecer segregado durante toda a instrução criminal.

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Sendo assim, estou convencido de que as decisões apresentam-se devidamente motivadas, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Outrossim, concernente ao direito de recorrer em liberdade, nota-se que seria um verdadeiro contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória, bem como mantida na nova prolação da sentença.

Neste mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça entende:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade da droga apreendida ? 145,74 g de cocaína ?, o que, somado à forma de acondicionamento dos entorpecentes ? em 94 porções individuais, prontas para venda ?, bem como ao fato de o réu possuir outros registros criminais, inclusive pela suposta prática do narcotráfico, demonstra risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar. 2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva.
3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) ”

Quanto aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). ”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus

impetrado em favor de
Alam Pereira Araújo
, e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020